Tribunal: TJDFT
Processo: 0748173-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MarioMacha Gabinete do Des. Mario Machado Número do processo: 0748173-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONAS BORGES LEAL JUNIOR PACIENTE: BRUNO THIAGO DA SILVA TAVARES AUTORIDADE: 12a DELEGACIA DE POLICIA DO DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por JONAS BORGES LEAL JUNIOR – OAB/DF 64.649, em favor de BRUNO THIAGO DA SILVA TAVARES, em virtude de iminente prisão preventiva do paciente por suposto descumprimento de medida protetiva concedida em favor de sua ex-companheira. Distribuído inicialmente ao plantão semanal, vieram os autos conclusos ao plantão do Conselho da Magistratura. Não obstante a distribuição do feito nesta segunda instância, verifica-se ser o exame do presente writ de competência da primeira instância, uma vez que o impetrante aponta o Delegado da 12a Delegacia de Polícia do Distrito Federal como autoridade coatora. O inciso I, do artigo 117, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais deste Tribunal, dispõe que “ao Juiz plantonista compete apreciar pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coatora autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado de Primeiro Grau”. Nesse contexto, cabe ao juiz plantonista de primeiro grau a análise do presente remédio constitucional. Diante do exposto, redistribua-se ao juiz plantonista de primeira instância. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial